Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-98.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002175-98.2022.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. GIOVANE SANTIN
DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO
PACIENTE:
JOSÉ CHARBEL MALOUF
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por instaurar e manter em trâmite a ação penal n.o 12490-18.2018.811.0042 – código 520398, na qual o beneficiário do writ é processado pela prática, em tese, por duas vezes, do crime tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo códex.
Ao contextualizar os fatos ensejadores da impetração, os signatários do remédio heroico esclarecem que o paciente é sócio da empresa denominada Imobiliária e Construtora São José Ltda. e que a infração penal que lhe é imputada teria se aperfeiçoado em cenário de transação comercial celebrada entre a referida pessoa jurídica e a vítima; informando os causídicos também que a denúncia foi recebida em 09/08/2019 e que, em 26/01/2022, a autoridade tida por coatora refutou as teses defensivas apresentadas em resposta à acusação, designando na sequência a audiência de instrução e julgamento para o dia 21/02/2022, às 09h00min.
Sobre a coação ilegal propriamente dita, sustentam a inépcia da denúncia, com prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando que a exordial acusatória deixou de descrever elementar do crime atribuído ao paciente, especificamente que deixou de expor em que consistiria o ardil utilizado pelo denunciado a fim de induzir ou manter em erro o ofendido, circunstância essencial à configuração do delito de estelionato.
Em arremate, os impetrantes argumentam que a conduta imputada ao paciente pelo órgão acusador é atípica, na medida em que a simples aferição do desencadeamento cronológico que cingiu a dinâmica fática, tal qual consta da proposição ministerial, evidenciaria que o suposto dolo de fraudar não antecedeu a vantagem patrimonial obtida, situação que, embora possa configurar inadimplemento contratual, afastaria a caracterização de ilícito penal.
Com arrimo nesses argumentos, postulam a concessão liminar da ordem, a fim de que seja incontinenti suspenso o curso da ação penal originária, em especial a solenidade instrutória designada para o dia 21/02/2022, até o julgamento de mérito deste writ. No mérito, reclamam a concessão em definitivo do habeas corpus, para determinar o trancamento da persecução criminal correlata.
A petição inicial veio instruída com os documentos registrados do ID 117742480 - Pág. 1 ao ID 117742486 - Pág. 351.
O feito foi distribuído por sorteio à minha relatoria e, então, os autos vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, na mesma linha intelectiva firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, friso que o deferimento liminar de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificável apenas se o ato impugnado estiver eivado de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal impingido sobre a liberdade ambulatorial do paciente.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e plausível [fumus boni iuris], bem assim que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou acarrete dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se da denúncia que o paciente foi incursionado nas penas do crime previsto no art. 171, caput, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, com base nos seguintes fundamentos, in verbis:
“Consta do presente caderno informativo que em março de 2016 em Cuiabá, Paulo Roberto Brescovici veio a adquirir junto a imobiliária e Construtora São José, com JOSEPH CHARBEL MALOUF, um apartamento denominado 2002 em empreendimento que seria na Rua Polônia, Bairro Santa Rosa, pagando o valor de R$ 1.000.000,00. Em 21 de março de 2017, por não ter iniciado a obra do empreendimento, houve com a construtora - JOSEPH CHARBEL MALOUF e Paulo Roberto Brescovici, contrato de substituição daquele apartamento 2002, por 03 (três) outros apartamentos da mesma construtora, denominados 2201, 2203 e 2204 – Edifício New Avenue. Houveram várias repactuações das obrigações entre JOSEPH CHARBEL MALOUF e Paulo Roberto Brescovici, sem que se cumprisse integralmente o que havia sido acordado entre as partes. Em 05 de fevereiro de 2018, JOSEPH CHARBEL MALOUF – Construtora e Imobiliária São José veio a efetuar a venda da unidade/apartamento 2204 (de propriedade de Paulo Roberto Brescovici), obtendo pois vantagem ilícita em prejuízo alheio da vítima (que com esta negociação sequer teve conhecimento ou anuência), o que gerou uma denúncia no Ministério Público. Citado apartamento foi adquirido por Laurence Campos Assaoka esposa, junto a JOSEPH CHARBEL MALOUF – Construtora e Imobiliária São José. Após aquela denúncia no Ministério Público, JOSEPH CHARBEL MALOUF – Construtora e Imobiliária São José e Paulo Roberto Brescovici vieram a firmar em abril de 2018, novas obrigações entre aquelas partes. Nesta, JOSEPH CHARBEL MALOUF se comprometeu via contrato, a substituir as unidades de apartamento denominadas 2201 e 2204 do Edifício New Avenue por três outros apartamentos assim descritos: (...). Entretanto, não foi cumprida por JOSEPH CHARBEL MALOUF a obrigação de transferir esses apartamentos ou o pagamento do valor correspondente, obtendo assim vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante ardil, haja vista que a liberação dos apartamentos 2201 e 2204 por Paulo Roberto Brescovici sempre esteve condicionada por questão contratual, ou ao cumprimento das obrigações ou ao pagamento do valor total correspondente, o que não ocorreu. JOSEPH CHARBEL MALOUF – Construtora e Imobiliária São José veio também a efetuar a venda da unidade/apartamento 2201 em duplicidade a Maurício Fernando Lima Pereira e sua mulher, eis que não poderia tê-lo feito, novamente, por questão contratual, eis que não cumpriu as condições descritas no contrato com Paulo Roberto Brescovici, obtendo pois vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante ardil, e, evidentemente, sem que esta tivesse conhecimento ou autorizado o havido, fato este ocorrido em Cuiabá em data de 19.12.2017. Paulo Roberto Brescovici então foi mantido em erro, mediante ardil, com a venda das unidades 2201 e 2204, eis que para tanto, JOSEPH CHARBEL MALOUF – Construtora e Imobiliária São José somente poderia fazê-lo, se satisfeito primeiro, todas as condições contratuais tabuladas, obtendo-se pois assim, vantagem ilícita. Com tais atitudes, Paulo Roberto Brescovici foi prejudicado com aquelas alienações. Assim, denuncio à V. Exa., JOSEPH CHARBEL MALOUF, como incurso(a)(s) nas penas do(s) artigo(s) 171 ‘caput’ c/c art. 69, todos do Código Penal (...)”. (Sic – ID 117742480 - Pág. 1/4) – Destaquei.
Extrai-se, pois, da proposição do Parquet, que o acusado, ora paciente, teria mantido a vítima em erro, mediante ardil, ao alienar para terceiros indivíduos os apartamentos identificados como 2201 e 2204 do Edifício New Avenue, visto que, de acordo com a acusação, tais unidades habitacionais haviam sido prometidas pelo increpado ao ofendido em 21/03/2017, por força de repactuação e novação contratual, como substituição do objeto inicialmente avençado entre as partes em março de 2016, isto é, a unidade imobiliária denominada 2002 em empreendimento não iniciado que seria construído na Rua Polônia, bairro Santa Rosa, em Cuiabá/MT.
Nesse cenário, embora a denúncia acuse, como dito, que o réu manteve a vítima em erro mediante ardil ao alienar para terceiros os apartamentos 2201 e 2204 do Edifício New Avenue, sem a anuência do ofendido, por outro lado, verifica-se que a incoativa, a princípio, não deixa claro em que consistiria o meio fraudulento utilizado pelo acusado, pois, sem que se faça necessária qualquer imersão vertical no conjunto probatório dos autos originários, a própria narrativa ministerial pontua que a vítima participou de todas as repactuações posteriores, termos aditivos, permutas de objeto contratual e instrumentos de ratificação, inclusive aqueles que visavam substituir os imóveis até então prometidos por contraprestações diversas.
Ademais, constam da prova pré-constituída documentos que, aparentemente, sugerem que o ofendido foi cientificado quanto à venda de uma das unidades habitacionais para terceiro (ID 117742485 - Pág. 189/191 e Pág. 198/200), bem como que teria anuído para com a permuta de ambos os apartamentos por outras contraprestações a serem entregues pela empresa do paciente, o que tornaria nebulosa a descrição quanto ao seu estado de erro (ID 117742485 - Pág. 183/187; Pág. 193/195 e Pág. 198/200).
Mesmo que assim não fosse, pelo que se pode inferir nesta análise perfunctória, própria das apreciações in limine, os apartamentos cuja venda a terceiros configuraria a vantagem indevida do acusado e o prejuízo suportado pela vítima, ao que parece, consistiram em objeto novado de Contrato de Compromisso de Compra e Venda entre as partes (ID 117742485 - Pág. 177/181); porém, prima facie, não se constata, na documentação que instrui o feito, qualquer elemento apto a demonstrar que tais imóveis chegaram a ser registrados em nome do ofendido ou foram transferidos para a sua propriedade, de modo que não teriam integrado o seu patrimônio propriamente dito.
Pelo contrário, as certidões notariais e matrículas imobiliárias cujas cópias foram coligidas aos autos atestam que, embora com anotações de Contratos de Compra e Venda averbadas às respectivas margens, os imóveis até então possuíam como proprietária a Imobiliária e Construtora São José Ltda., ou seja, a empresa do acusado (ID 117742485 - Pág. 115/136).
Como se sabe, a exegese concatenada do art. 1.227 e art. 1.245, §1.o, ambos do Código Civil, leva à conclusão de que os direitos reais e a propriedade sobre os imóveis transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, antes disso, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
Nesse sentido, transcrevo, in verbis:
“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.
Assim, considerando que as unidades imobiliárias denominadas 2201 e 2204 do Edifício New Avenue, até então, pertenciam ao acusado, há dúvidas se a alienação dos aludidos apartamentos por parte dele em prol de terceiros configuraria a vantagem ilícita em prejuízo da vítima a que alude o art. 171 do Código Penal, isto é, elementar do crime de estelionato, sendo possível que tenha havido, in casu, mero descumprimento de promessa contratual de compra e venda civilmente pactuada.
Por outro lado, ao que consta, o prejuízo efetivamente acarretado à vítima que foi descrito na denúncia consiste no pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) efetuado por ela em favor da empresa do paciente, em março de 2016, e que possuía como contraprestação o objeto inicialmente avençado pelas partes, qual seja, o apartamento denominado 2002 em empreendimento que seria construído na Rua Polônia, bairro Santa Rosa, nesta Capital/MT.
Ocorre, contudo, que tal vantagem ilícita supostamente obtida pelo réu em prejuízo da vítima, como dito, aperfeiçoou-se em março de 2016, ao passo que, segundo a própria denúncia, as condutas típicas, ilícitas e culpáveis atribuídas ao réu, quais sejam, os estelionatos que lhe são imputados, teriam sido perpetrados no dia 19/12/2017 e no dia 05/02/2018, quando o paciente alienou para terceiros as unidades imobiliárias que prometera ao ofendido por contrato [habitações denominadas 2201 e 2204 do Edifício New Avenue], peculiaridades que, ao menos em um juízo precário de cognição sumária, levariam a concluir pela atipicidade da conduta.
Com efeito, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, em se tratando de relações contratuais não adimplidas, para o ilícito civil configurar ilícito penal, o artifício fraudulento deve ser anterior e causal à vantagem conquistada, o que significa dizer que o dolo da conduta deve ser antecedente à obtenção da vantagem indevida, sob pena de configurar mero inadimplemento contratual a ser solucionado no âmbito do Direito Civil.
Nesse sentido, colho os judiciosos arestos da Suprema Corte:
“Habeas Corpus. 2. Crimes de estelionato e extorsão. 3. Pedido de trancamento da ação penal. 4. Denúncia inepta. Imputação genérica ou abstrata, impassível de comprovar a materialidade dos supostos delitos. 5. Em se tratando de crime de estelionato, o dolo de obtenção de vantagem, mediante indução ou manutenção da vítima em erro, deve ser inicial. O intento lesivo deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o delito do art. 171 do Código Penal quando, como no caso concreto, a teórica intenção lesiva tenha nascido a posteriori, na busca de proveito indevido antes não visado, situação que se caracterizaria como mero inadimplemento contratual. 6. Para que se perfaça o delito de extorsão, é indispensável o uso de violência ou grave ameaça por parte do agente, circunstâncias sequer aventadas na denúncia, não se podendo, de outro lado, tomar a teórica exigência de quantia em dinheiro, condicionando a entrega de cópia do contrato, como indicativo de vis compulsiva. 7. Condutas atípicas. 8. Ordem deferida para determinar o trancamento, em definitivo, da ação penal no 001”. (STF - HC: 87441 PE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/12/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-01 PP-00152). Grifei.
“I – (...). IV. Estelionato: para a configuração do estelionato, a fraude empregada pelo agente há de ser antecedente e causal do erro ou persistência no erro do lesado e da conseqüente disposição patrimonial em favor do sujeito ativo ou de terceiro: logo, não cabe inferir o emprego de meio fraudulento e o erro do lesado da circunstância posterior de não lhe haver o agente prestado os serviços profissionais de advocacia contratados, nem do seu prejuízo, decorrente de transação com terceiro cessionário da cambial que emitira em pagamento do advogado. V. Deferimento do habeas corpus, dada a atipicidade do fato, não obstante os indícios da infração ético-profissional de captação de clientela, para apuração da qual se remete cópia dos autos à OAB”. (STF - RHC: 80411 ES, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 21/11/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 02-03-2001 PP-00018 EMENT VOL-02021-01 PP-00111). Destaquei.
Na hipótese em apreço, reitere-se, sem que se façam necessários maiores aprofundamentos no acervo probatório, a própria exordial acusatória descreve que o paciente teria se imbuído com o dolo de enganar a vítima, mediante ardil, ao alienar para terceiros as unidades habitacionais 2201 e 2204 do Edifício New Avenue, nos dias 19/12/2017 e 05/02/2018, ao passo que a vantagem ilícita por ele obtida e o prejuízo acarretado à vítima teriam se configurado antes disso, no início da relação contratual, especificamente em março de 2016, com o pagamento do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelo ofendido à empresa da qual o acusado é sócio.
Deste modo, à luz dos princípios da ultima ratio, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal, primo ictu oculi, reputo presente in casu a “fumaça do bom direito”, uma vez que não é implausível que a conduta atribuída ao paciente, tal qual descrita pelo órgão acusador no libelo, configure mero desacerto contratual e descumprimento de avença cível, a serem discutidos e solucionados no âmbito do Direito Civil.
Aliás, consta dos autos que a mesma matéria se encontra em debate no bojo da ação de execução de título extrajudicial n.o 1027753-76.2018.8.11.0041, proposta pela vítima em face do paciente e de sua empresa, atualmente tramitando perante o d. Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 117742485 - Pág. 345 e ss.).
De igual forma, é evidente o “perigo na demora”, haja vista que, segundo a cópia da decisão encartada no ID 117742486 - Pág. 336/338, o d. juízo a quo designou para o dia 21/02/2022 (segunda-feira próxima), às 09h00min, a audiência de instrução e julgamento.
Com tais considerações, e visando preservar a utilidade dos atos processuais, DEFIRO A LIMINAR reclamada em prol de JOSÉ CHARBEL MALOUF, a fim de suspender, até o julgamento de mérito deste habeas corpus pelo órgão colegiado, o curso da ação penal n.o 0012490-18.2018.8.11.0042, em trâmite perante o d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, inclusive a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/02/2022, às 09h00min.
OFICIE-SE COM URGÊNCIA o d. Juízo impetrado, dando-lhe ciência quanto ao conteúdo desta decisão, bem como para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as necessárias informações, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator